Tribunal: TJMT
Processo: 1009457-76.2025.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009457-76.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS EDUARDO DOS ANJOS BEZERRA - CPF: 056.424.701-40 (APELADO), PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 043.500.831-54 (APELADO), WALEFER DOUGLAS TOLEDO - CPF: 058.676.212-43 (APELADO), CAIRO BARBOZA SAMPAIO - CPF: 019.504.051-17 (TESTEMUNHA), RONAF ANDRADE MARINHO - CPF: 733.355.331-00 (TESTEMUNHA), ELLEN MAYARA DOS SANTOS - CPF: 039.961.161-44 (VÍTIMA), ELSON ALMEIDA RAMOS - CPF: 703.544.522-66 (VÍTIMA), JURANDIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 378.062.541-53 (VÍTIMA), MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES - CPF: 483.488.301-97 (VÍTIMA), RICK OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 016.236.881-08 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS EDUARDO DOS ANJOS BEZERRA - CPF: 056.424.701-40 (APELANTE), PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 043.500.831-54 (APELANTE), WALEFER DOUGLAS TOLEDO - CPF: 058.676.212-43 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), KARLA STELA MATEUS DOS SANTOS - CPF: 622.668.213-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CORRÉU
. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO CONFIGURADA. ADESÃO CONSCIENTE AO PLANO CRIMINOSO.
PROCEDÊNCIA
.
RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS
.
IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE ELEVADA PELO PLANEJAMENTO PRÉVIO. CONDUTA SOCIAL DESAJUSTADA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA PSICOLÓGICO QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL ENTRE ROUBO E EXTORSÃO
. IMP
ROCEDÊNCIA
. CONDUTAS AUTÔNOMAS E DESÍGNIOS DISTINTOS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO.
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata
m
-se
de recursos de apelação criminal interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, em concurso material. A Defesa busca a redução da pena-base, o reconhecimento de crime único ou concurso formal entre os delitos, a exclusão da reparação de danos e a concessão de justiça gratuita. O Ministério Público pleite
ou
a valoração negativa da culpabilidade de um dos réus, sob o fundamento de premeditação.

II. Questão em discussão:

Há cinco questões em discussão
, saber se
:

(I)
a premeditação e o conhecimento prévio do local do crime justificam a valoração negativa da culpabilidade;

(II)
o cometimento de crime durante o cumprimento de pena autoriza a negativação da conduta social;

(III)
o trauma psicológico suportado pelas vítimas, que exigiu tratamento, constitui fundamento para
negativar

as consequências do crime;

(IV)
as condutas de roubo e extorsão, praticadas no mesmo contexto, configuram concurso material ou formal/crime único;

(V)
é cabível a manutenção da reparação de danos fixada na sentença.

III. Razões de decidir:

1.
A valoração negativa da
culpabilidade
do primeiro apelante
encontra-se devidamente fundamentada na premeditação demonstrada p
elo
réu ao
utilizar informações privilegiadas da residência das vítimas
, na prática delitiva
.

2.
Quanto a
o segundo apelante
, a prova oral indica que este aderiu previamente ao plano, sendo legítima a extensão da premeditação, o que justifica a negativação da culpabilidade também para ele.

3.
É idônea a negativação d
a

conduta
social
no que se refere ao primeiro apelante,
em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena,
por
demonstra
r
insensibilidade à ressocialização.

4.
As
consequências dos crimes
foram corretamente valoradas de forma negativa, uma vez que as vítimas relataram traumas psicológicos que extrapolam o resultado típico do crime.

5.
O reconhecimento do
concurso material entre roubo e extorsão
é adequado, dada a existência de desígnios autônomos e momentos consumativos distintos.

6.
A
fixação de indenização por danos materiais e morais
encontra respaldo no pedido expresso formulado na denúncia e nas provas colhidas em juízo.

7.
O pedido de
justiça gratuita
deve ser apreciado pelo juízo da execução, por ausência de previsão legal de análise nesta fase de conhecimento.

8.
A readequação da dosimetria
do segundo apelante
com a inclusão de mais uma circunstância judicial negativa (culpabilidade) não alterou o
quantum
final da pena, por força da Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso da
D
efesa conhecido e desprovido.

Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A premeditação justifica a valoração negativa da culpabilidade e pode ser estendida ao corréu que, ciente do plano, adere à empreitada criminosa.”

“2. A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social.”

“3. O trauma psicológico das vítimas que ultrapassa o resultado típico do crime justifica a valoração negativa das consequências.”

“4. O concurso material é cabível entre os crimes de roubo e extorsão quando presentes desígnios autônomos e execuções distintas.”

“5. A fixação de indenização mínima na sentença é válida quando houver pedido expresso
e indicação de valor
na denúncia
, bem como,
prova dos prejuízos nos autos.”

“6. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado na fase de execução penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 69, 70, 157, §2º, II e §2º-A, I; 158, §1º; CPP, art. 804.

Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 795.521/PR, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDF),
DJe
30/08/2023).

STJ,
AgRg
no HC 894.991/SP 2024/0068225-6, Rel. Min. Daniela Teixeira
, T5 - QUINTA TURMA
, j. 21/05/2024,
DJe
28/05/2024
.

TJMT,
Ap
.
Crim
. 1021567-13.2021.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 29/05/2024.

TJMT,
Ap
.
Crim
. 1003563-61.2023.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09/04/2024.

TJMT,
Ap
.
Crim
. 1018688-72.2021.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23/08/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelos réus
Paulo Henrique Oliveira da Silva
e
Walefer
Douglas Toledo
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou:

a)
Paulo Henrique Oliveira da Silva
como incurso nas penas do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I (cinco vezes), na forma do art. 70, e do art. 158, §1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, impondo-lhe
à pena
de
27 (vinte e sete) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 63 (sessenta e três) dias-multa, em regime inicial
fechado
;

b)
Walefer
Douglas Toledo
como incurso nas penas do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I (cinco vezes), na forma do art. 70, e do art. 158, §1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, impondo-lhe
à
pena de
14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais,
Paulo Henrique Oliveira da Silva
e
Walefer
Douglas
Toledo
pleitearam
:
(
I
)
o afastamento da valoração negativa da culpabilidade (para Paulo), da conduta social (para Paulo) e das consequências do crime (para ambos);
(
II
)
o reconhecimento de crime único ou concurso formal entre os delitos de roubo e extorsão, afastando o concurso material; e
(
III
)
a exclusão da reparação de danos morais e materiais, alegando ausência de instrução específica. Requere
ra
m, ainda, a concessão da justiça gratuita
(id. 313138989)
.

Em seu apelo,
o

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugn
ou
pela
exasperação da pena-base do réu
Walefer
Douglas Toledo
, requerendo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, sob o fundamento de que o crime foi premeditado, equiparando sua conduta à do corréu Paulo Henrique
(id. 313138991)
.

Em contrarrazões, a
Defesa p
leiteou
o
desprovimento
do recurso do Ministério Público, argumentando que não há prova da premeditação em relação a
Walefer
.
(id.
313138992
)

Por sua vez,
o
Ministério
Público
requereu
o
desproviment
o do recurso defensivo, defendendo a
manutenção da sentença
nos pontos atacados
(id.
313138992
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso
defensivo
, deixando de se manifestar quanto ao recurso ministerial
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
320450860
)
:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO (ART.157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INC. I, (POR CINCO VEZES - ART.70, DO CP) E ART.158, §1º (UMA VEZ), NA FORMA DO ART.69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DOS APELANTES QUANTO AO APENAMENTO ENCONTRADO PELO JUÍZO DE PISO – INCORREÇÃO NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE ERRO OU EXCESSO REALIZADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. PELO IMPROVIMENTO DO APELO.
”

Em 14/11/2025, o recorrente
Walefer
Douglas Toledo constituiu advogado, tendo sido juntados a procuração e o pedido de habilitação nos ids. 329443392 e 329443395
, motivo pelo qual
determino a
habilitação
do
causídico
aos autos
.

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 03 de abril de 2025, na Cidade de Rondonópolis/MT, Paulo Henrique Oliveira da Silva e
Walefer
Douglas Toledo, em concurso com outros, restringiram a liberdade das vítimas (Ellen Mayara dos Santos, Rick Oliveira dos Santos, Maria do Socorro Silva Santos, Jurandir Alves dos Santos e Elson Almeida Ramos, além de outros dois trabalhadores) e subtraíram coisas alheias móveis mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo.

Constatou-se, ainda, que constrangeram a vítima Elson Almeida Ramos a fazer e tolerar que se fizesse algo (desbloquear smartphone e inserir senha de aplicativo bancário) com emprego de arma de fogo, visando obtenção de indevida vantagem econômica.

Vejamos
a narrativa fática
:

“(...)
.1. Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 03 de abril de 2025, por volta das 15h05min, na residência localizada na Rua A 101, nº 2.926, Bairro Parque Sagrada Família, Município de Rondonópolis/MT,
Paulo Henrique Oliveira da Silva e
Walefer
Douglas Toledo, em concurso, inclusive com comparsas não identificados, mantendo sob seu poder as vítimas Ellen Mayara dos Santos, Rick Oliveira dos Santos, Maria do Socorro Silva Santos, Jurandir Alves dos Santos e Elson Almeida Ramos, além de outros dois trabalhadores que estavam no local, e restringindo a liberdade delas, subtraíram coisas alheias móveis, para eles e para outrem, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo
.

.2. Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que,
nas mesmas circunstâncias fáticas, Paulo Henrique Oliveira da Silva e
Walefer
Douglas Toledo, em concurso, inclusive com comparsas não identificados, constrangeram o Sr. Elson Almeida Ramos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e com o intuito de obter para si e para outrem indevida vantagem econômica, a fazer e tolerar que se faça alguma coisa
. (...)
” (
denúncia -
id.
313138891
).

Após regular processamento, o
j
uízo singular prolatou a sentença condenando os réus, ora apelantes, pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada.

Como visto, não há insurgência em relação
à
materialidade e autoria dos delitos de roubo majorado e extorsão qualificada narrados na peça acusatória, posto que o
s
apelo
s
se restringi
ram
a postular a readequação da dosimetria da pena, a alteração do concurso de crimes e a exclusão da reparação civil.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Diante das insurgências
quanto à dosimetria, passo à análise das circunstâncias judiciais e legais.

1. Da Culpabilidade (Premeditação)

A
D
efesa pleite
ou
o
afastamento da valoração negativa da culpabilidade
em relação ao
réu

Paulo Henrique
, alegando tratar-se de crime de ímpeto. Por outro lado, o Ministério Público requer
eu
a negativação desta vetorial para o réu
Walefer
, sustentando que ele também agiu com premeditação.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular na sentença:

“
(...)
Culpabilidade: elevada, considerando o alto grau de premeditação do delito, evidenciado pelo fato de o réu [Paulo] ter se
aproveitado do conhecimento prévio que tinha da residência e da rotina das vítimas, por ter trabalhado no local anteriormente, para planejar e executar o crime
”
(id.
313138962
).

A análise dos autos revela que
Paulo Henrique
trabalhou na residência das vítimas como pedreiro e
se
utilizou
d
as informações privilegiadas sobre a rotina e o acesso ao imóvel para planejar a empreitada criminosa. Tal circunstância denota, inequivocamente, a
premeditação
, o que eleva o grau de reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

Os elementos probatórios colhidos ratificam tal conclusão. A vítima
Ellen Mayara
relatou, de forma segura, que reconheceu o acusado Paulo Henrique no momento do crime, confirmando que ele havia prestado serviços em sua residência cerca de dois meses antes dos fatos, o que lhe conferiu conhecimento privilegiado sobre o imóvel e a rotina dos moradores.

O próprio réu
Paulo Henrique
, em seu interrogatório judicial, admitiu ter trabalhado no local e confessou que se valeu dessas informações para planejar a ação delituosa.

Quanto ao réu
Walefer
, a prova oral
, especialmente o
seu
interrogatório
,
demonstram que ele aderiu conscientemente ao plano traçado por Paulo, tendo ciência prévia das condições facilitadoras do crime.
O fato de ter sido convidado e aceito participar de um roubo com alvo específico e informações detalhadas afasta a tese de crime de ímpeto e estende a ele a maior censurabilidade decorrente do planejamento.

Em juízo,
Walefer
confirmou que foi convidado por Paulo para a prática do crime, justamente em razão do
conhecimento prévio que o comparsa detinha sobre o local
, aderindo voluntariamente ao plano.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
,
no sentido de
que
:
“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base
em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

(Enunciado Orientativo n. 49, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim,
mantenho
a negativação da culpabilidade para Paulo Henrique e
acolho
o recurso ministerial para
negativá-la

também em
relação ao corréu
Walefer
.

Impende destacar que, muito embora tenha sido acolhido o pleito ministerial para valorar negativamente a culpabilidade, tal alteração não surtirá efeito prático no
quantum
final da pena. Isso porque, na segunda fase da dosimetria, há a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa conduzindo, assim, a reprimenda de volta ao mínimo legal, patamar aquém do qual não se pode reduzir a pena, por força da Súmula 231 do STJ. Assim, o aumento a ser operado na pena-base
será neutralizado
na fase intermediária. Melhor deslocar esta explicação para junto do acolhimento da negativação

2. DA CONDUTA SOCIAL (PAULO HENRIQUE)

A
D
efesa de Paulo Henrique busca afastar a valoração negativa da conduta social, fundamentada na prática de crime durante o cumprimento de pena.

O juízo
a quo
fundamentou
da seguinte forma
:

“Conduta social: desajustada com o meio em que vive, evidenciada pela
recorrência na prática delitiva, mesmo após cumprimento parcial de penas anteriores, demonstrando insensibilidade e desprezo pelos valores ético-sociais
” (id.
313138962
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da conduta social quando o agente comete novo delito no curso da execução penal, pois tal fato revela desajuste ao meio social e desprezo pelas oportunidades de ressocialização oferecidas pelo Estado.
Vejamos:

"1.
O fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social
. Precedentes. (...)." (STJ -
AgRg
no HC: 795521 PR 2023/0000682-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023).

Ademais, tal entendimento encontra ressonância na jurisprudência desta Corte Estadual, que reconhece a prática de crime durante o cumprimento de pena como motivação idônea para depreciar a conduta social do agente
,
in
verbis
:

"(...). Ademais,
o fato de o apelante ter praticado a conduta criminosa durante o cumprimento de pena é justificativa idônea para a valoração negativa referente à conduta social
." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10215671320218110015, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2024).

Portanto,
mantenho a valoração negativa da conduta social para o réu Paulo Henrique
.

3. DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

A
D
efesa pugn
ou
pelo afastamento da negativação das consequências do crime, alegando que o trauma das vítimas é inerente ao tipo penal.

A sentença destacou
que
: “
Consequências do crime
: graves, ultrapassando o resultado típico do delito,
tendo em vista o trauma psicológico causado às vítimas, conforme relatado por elas em seus depoimentos, exigindo inclusive acompanhamento psicológico
” (id.
313138962
).

Nesse ponto, a prova oral é contundente e revela um cenário que excede a normalidade do tipo penal.

A vítima
Ellen Mayara
, ouvida em juízo, relatou que o episódio desencadeou um abalo emocional profundo, obrigando-a a buscar tratamento psicológico e a viver sob constante medo, a ponto de manter a residência trancada mesmo durante o dia.

No mesmo sentido,
a vítima

Rick Oliveira
afirmou que a sensação de insegurança
se tornou
tão insuportável que a família cogitou vender o imóvel e mudar-se, pois o ambiente doméstico passou a ser associado ao terror vivenciado. Tais relatos, somados à necessidade de terapia e à alteração drástica da rotina de vida dos ofendidos, demonstram que o sofrimento suportado transcendeu o mero susto ou prejuízo patrimonial inerentes ao roubo, configurando consequências de maior gravidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme ao estabelecer que o trauma psicológico que excede o resultado típico justifica a exasperação da pena-base:

"(...). As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperado,
gerando traumas e/ou sequelas na vítima, devem ser negativadas na fixação da pena-base
. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1003563-61.2023.8.11.0045, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2024).

Dessa forma,
mantenho a valoração negativa das consequências para ambos os réus.

4. DO CONCURSO DE CRIMES (ROUBO E EXTORSÃO)

A
D
efesa requer
eu
o reconhecimento de crime único ou concurso formal entre os delitos de roubo e extorsão, alegando que ocorreram no mesmo contexto fático.

Sobre
o tema,

a jurisprudência
é pacífica no sentido de que roubo e extorsão são crimes de espécies distintas, que protegem bens jurídicos diversos e possuem momentos consumativos diferentes.

Quando o agente subtrai bens e, no mesmo contexto, constrange a vítima a fornecer senhas ou realizar transferências bancárias, configuram-se condutas autônomas, resultantes de desígnios autônomos, caracterizando o
concurso material
(art. 69 do CP).

A distinção das condutas restou clara no depoimento da vítima Elson Almeida Ramos. Segundo seu relato, após ter sido rendido e ter seus bens subtraídos (celular), foi separado das demais vítimas e coagido, sob a mira de arma de fogo, a desbloquear seu aparelho e acessar o aplicativo bancário para realizar transferências via PIX.

Essa segunda ação, voltada à obtenção de vantagem econômica mediante a colaboração forçada da vítima, configura delito autônomo de extorsão, independente da subtração patrimonial anterior.
Vejamos julgado aplicável ao caso:

“
(..
.
). 2.
Em situações nas quais a vítima tem seus pertences subtraídos e, após, é obrigada a fornecer aos criminosos o cartão bancário e a respectiva senha, para a realização de saques em sua conta,
restam configurados dois crimes autônomos, de roubo e de extorsão, em concurso material
. (...).
”
(STJ -
AgRg
no HC: 894991 SP 2024/0068225-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2024)
.

Portant
o,
mantenho o reconhecimento do concurso material.

5. DA REPARAÇÃO DE DANOS

A
D
efesa ped
iu
a exclusão da indenização mínima, alegando falta de instrução específica. Entretanto, houve pedido expresso na denúncia
, com indicação de valor
(id. 313138891)
,
e as vítimas relataram os prejuízos em juízo, garantindo o contraditório.

Nos termos da jurisprudência, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos é devida quando há pedido expresso
e indicação do valor na denúncia
, sendo desnecessária instrução específica para além da prova do prejuízo sofrido.

Ademais, compulsando a inicial acusatória (id. 313138891), verifica-se que o Ministério Público não apenas formulou pedido expresso, mas também indicou o valor mínimo pretendido para a reparação dos danos (R$ 20.000,00), permitindo à
D
efesa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa sobre o
quantum
indenizatório desde o início da persecução penal.

As vítimas, por sua vez, detalharam em seus depoimentos os prejuízos materiais suportados (valores subtraídos, bens não recuperados e danos emocionais),
roborando a necessidade da reparação fixada na sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que, havendo pedido expresso na denúncia, desde a citação, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa durante a instrução, deve ser mantida a condenação à reparação dos danos.
Vejamos:

"(...). 1.3. Deve ser mantida a condenação do primeiro apelante ao pagamento de indenização às vítimas para reparação dos prejuízos sofridos em razão das infrações,
na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual. Portanto, a pretensão indenizatória por dano material às vítimas era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, o que possibilitou durante todo o processo argumentar e produzir provas sobre o pleito indenizatório
. (...)." (TJ-MT - APR: 10186887220218110002, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2023).

Assim
,
condenação à reparação de danos
é medida que se impõe
.

6. DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, quanto à assistência judiciária gratuita, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal.

Conforme o Art. 804 do CPP: “
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso
,

condenará nas custas o vencido
”. Eventual dispensa do pagamento é de competência do juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

Diante do acolhimento do recurso ministerial para negativar a culpabilidade de
Walefer
, procedo ao recálculo da pena.

Para o réu WALEFER DOUGLAS TOLEDO
:

Crime de Roubo Majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP):

1
ª

Fase
:
Considerando agora
três
circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências), exaspero a pena-base. Fixo-a em
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

2ª Fase
:
Presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, reduzo a pena ao mínimo legal (Súmula 231/STJ):
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3ª Fase
:
Incide a causa de aumento do emprego de arma de fogo (§2º-A, I), na fração de 2/3. Pena:
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.
Concurso Formal
:
Aumento de 1/3 (5 crimes). Pena definitiva do roubo:
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
.

Crime de Extorsão Qualificada (art. 158, §1º, CP):

1ª Fase
:
Considerando agora
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências), exaspero a pena-base. Fixo-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

2ª Fase
:
Atenuantes da confissão e menoridade. Reduzo ao mínimo legal:
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3ª Fase
:
Causa de aumento da restrição da liberdade (§1º). Aumento de 1/3. Pena definitiva da extorsão:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

CONCURSO MATERIAL
(
art. 69 do CP
)
:
Somando as penas
dos crimes
de roubo majorado e extorsão
(08 anos, 10 meses e 20 dias + 05 anos e 04 meses),
impõe-se ao apelante

Walefer
Douglas Toledo
à pena total

de

14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa
.

Para o réu PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA:
Mantidos integralmente os fundamentos e o cálculo da sentença, po
rquanto
as teses defensivas foram
improvidas
.

Logo, mantém -se a

p
ena definitiva
de

27 (vinte e sete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 63 (sessenta e três) dias-multa
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Defesa
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
Ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026